Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTECEDENTE. IMÓVEIS. REINEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. ARGUIÇÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. OPORTUNIDADE. CONTESTAÇÃO. ACAUTELAMENTO. POSTULAÇÃO EM SEDE DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO DOS IMÓVEIS. POSTULAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. INVIABILIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ÓBICE À EXECUÇÃO DO COMANDO DE REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. PRAZO JÁ CONCEDIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO E NÃO OBSERVADO . POSTERGAÇÃO. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Diante da natureza dúplice ostentada pelas ações possessórias, impõe-se ao réu que, ao se defender, concentre na contestação toda a matéria de defesa e, se o caso, avie o correlato pedido indenizatório, visando acautelar-se para a hipótese de acolhimento do pedido possessório que lhe fora direcionado, derivando desse regramento que a falta de alegação oportuna do direito de indenização e retenção em sede de contestação ressoa hábil a ensejar o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, conforme emerge do princípio da eventualidade e consoante se infere da literalidade da regra albergada no artigo 538 do Código de Processo Civil, tornando inviável que parte reputada esbulhadora demande o direito em via autônoma como se viável a repristinação da faculdade que a assistia.
2. A inobservância da regra que determina a concentração de toda a matéria de defesa e, inclusive, de eventuais pedidos de indenização ou retenção por benfeitorias realizadas pelo réu, no bojo da contestação apresentada no ambiente de feito possessório, por ostentar a ação natureza dúplice, enseja o implemento da preclusão consumativa, inviabilizando que, restando o demandado sucumbente sem que lhe tenha sido assegurada a indenização correlata ou a retenção dos imóveis, tais postulações sejam formuladas em ação autônoma objetivando a suspensão de eficácia da coisa julgada aperfeiçoada em seu desfavor, não se infirmando essa apreensão diante da circunstância de os imóveis estarem sendo destinados ao funcionamento da instituição de ensino, pois já assegurado, inclusive, prazo diferenciado para desocupação voluntária dos imóveis pelo título executivo, interstício ignorado pela reputada esbulhadora, não a assistindo lastro para demandar nova aquiescência para que sua ocupação indevida perdure.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.